Tribunal: TJSP
Processo: 1012879-53.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012879-53.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ANTONIO SERGIO LIPORONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-53.2016.8.26.0554 -Voto no 26208
2
Voto no 26208.
Apelação n° 1012879-53.2016.8.26.0554.
Comarca: Santo André.
Apelante: Estado de São Paulo.
Apelado: Antonio Sergio Liporoni.
Juiz prolator da sentença: Daniele Machado Toledo.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais e
exibição de documentos. Perda superveniente de interesse
processual causada pela ré. Inércia quanto ao requerimento
extrajudicial de exibição do procedimento administrativo.
Documentos que só foram exibidos em juízo. Sucumbência
recíproca. Reconhecimento de rigor. Rateio das custas e despesas
do processo. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face da respeitável sentença de fls.
379/384, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido de reparação
de danos materiais por acidente de trânsito, e reconheceu a carência
superveniente de interesse processual no tocante ao pedido de exibição de
documentos. Em razão disso, as custas e despesas processuais foram rateadas
em partes iguais, ficando cada parte condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa ao patrono da parte adversa.
Inconformada, apela a ré sustentando que, conforme
documentos de fls. 303/304, o advogado do autor foi orientado a encaminhar sua
solicitação à assistência técnica da COREMETRO, de modo que houve
manifestação quanto ao pedido do autor, não havendo comprovação de qualquer
outro pedido administrativo por ele realizado. Aduz, ainda, que mesmo
considerando a sucumbência quanto ao pedido de exibição, ele foi ínfimo e não
justificaria condenação ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais. Requer, assim, seja reformada a respeitável sentença (fls. 407/410).
Houve resposta (fls. 415/418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-53.2016.8.26.0554 -Voto no 26208
3
É o breve relato.
O apelo não é de ser provido.
O autor alega que teve seu automóvel colidido com veículo da
Secretaria de Administração Penitenciária e que, uma vez instaurado o processo
administrativo, não concordou em arcar com os danos sofridos e tampouco teve
acesso aos documentos relacionados ao referido procedimento. Nesse contexto,
ajuizou a presente ação, com pedidos de exibição de documentos e de
indenização pelos danos materiais sofridos.
A pretensão indenizatória foi rejeitada, ao passo que, em
virtude da exibição do procedimento nos autos, o Juízo a quo reconheceu a perda
superveniente de interesse processual nesse tocante e distribuiu a sucumbência
de forma recíproca, o que motivou a interposição do presente recurso.
E, em que pesem os fundamentos do recurso, a respeitável
sentença merece ser mantida.
De fato, no relatório do procedimento de apuração preliminar,
datado de 16/03/2015 (fls. 303), há notícia de que o advogado solicitou uma cópia
desta inicial e que após consulta superior, informamos que a solicitação
deveria ser realizada a nossa Coordenadoria de Unidades Prisionais
(COREMETRO) (fls. 303) (realce não original). Ocorre que, posteriormente, ou
seja, em 24/04/2013, o autor apesentou novo requerimento dirigido ao Centro de
Detenção Provisória (CDP), pleiteando extração de cópia integral dos autos (fls.
28).
Como se observa, o autor dirigiu seu requerimento ao órgão
errado (CDP), pois, consoante orientação prévia, ele deveria ter sido
encaminhado ao COREMETRO. Isso não justifica, porém, o silêncio da
Administração Pública, que deixou de indicar o equívoco à parte interessada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-53.2016.8.26.0554 -Voto no 26208
4
que poderia, em tese, ter evitado o ajuizamento desta demanda.
Com efeito, ainda que houvesse dado orientação verbal
anterior, uma vez que o patrono dirigiu a solicitação a órgão diverso do informado,
cabia à ré orientá-lo corretamente, mais uma vez, por escrito. Ao invés disso,
permaneceu inerte. Assim, como bem concluiu o Juízo a quo, sem ter sido
infirmado em grau de recurso, o autor comprovou que realizou pedido
administrativo de cópia integral do feito, consoante se observa às fls. 28, tendo a
ré silenciado a respeito (fls. 383).
Portanto, considerando que a recorrente deu causa à perda
superveniente do interesse processual do apelado, ao exibir só em juízo os autos
do procedimento administrativo, era mesmo de rigor que a sucumbência fosse
distribuída em igual proporção, tendo em vista o princípio da causalidade e a
duplicidade dos pedidos (de indenização e de exibição).
Não prospera, ademais, a tese de que a ré sucumbiu em parte
ínfima, pois ela deu azo à extinção do processo quanto a um dos dois pedidos
formulados pelo autor, ao permanecer inerte com relação ao requerimento escrito
por ele apresentado na via administrativa.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida. No mais, deixa-se de majorar
a verba honorária, porque já fixada em seu patamar máximo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator